Tribunal: TJDFT
Processo: 0731815-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA. PERDA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. VERIFICADA.

1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.

2. Verificado que o alimentante perdeu o vínculo de emprego formal, a piora na capacidade financeira deve ser considerada na fixação da verba. Com efeito, o valor fixado deve atender de modo proporcional e razoável, as necessidades da alimentanda, equacionando razoavelmente o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

3. Recurso de apelação conhecido e provido, em parte.